Tribunal: TJDFT
Processo: 0749522-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0749522-80.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BARTOLOMEU MOITA Agravado(as): MARIA DO CARMO CAMPELO ALBUQUERQUE MELO, ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA E GILMAR FERNANDES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: DEFIRO o pedido formulado na petição de ID 56433128, em atenção ao art. 275, CPC, à luz dos esclarecimentos apresentados. Intime-se na forma pleiteada. Cumpra-se. Brasília, 07 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator